Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindsaúde, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), na qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. O título transitou em julgado na data de 13/4/1998.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se ocorreu prescrição da pretensão executiva individual e (ii) verificar os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao crédito exequendo, em observância ao Tema n. 905 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo enunciado da súmula n. 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. No julgamento do Recurso Especial n. 1.388.000/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou a tese de que: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema 877). Contudo, o referido julgado não excluiu a hipótese de interrupção do prazo prescricional, que, caso suceda, recomeçará a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
5. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o sindicato da categoria iniciou a execução coletiva, interrompendo o prazo prescricional. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução coletiva, e confirmada em recurso, considerando-se a demora do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, o que impede nova discussão sobre a questão no bojo da presente execução individual, nos termos do dos arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
6. Ausente desídia ou inércia da parte exequente no caso, pois, quando instaurado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Pretensão executiva individual que não se encontra fulminada pela prescrição.
7. Conforme as teses definidas pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema Repetitivo n. 905), a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Na oportunidade, a Corte Superior, em harmonia com o enunciado da súmula n. 523, decidiu que é legítima a utilização da Taxa Selic, caso haja previsão legal, vedada a cumulação com outros índices.
8. Diante da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/01 (Acórdão n. 1053121), o crédito exequendo, por ser oriundo de condenação judicial de natureza tributária, deve ser atualizado monetariamente da seguinte forma: (i) até 13/2/17, a atualização monetária deve ter como base o INPC, a contar dos descontos indevidos (enunciado de súmula n. 162/STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (enunciado de súmula n. 188/STJ); (ii) de 14/2/17 a 31/5/18, a correção deve ser baseada no INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde que a soma do índice de correção com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e (iii) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC Distrital n. 943/2018), deve ser aplicada a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. Remessa dos autos à contadoria judicial que se impõe para fins de apuração do valor devido, conforme parâmetros de atualização mencionados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.